Tribunal: TJPA
Processo: 0000273-84.2012.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000273-84.2012.8.14.0036

APELANTE: OSVALDO BALIEIRO DE MIRANDA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Osvaldo Balieiro,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 5403594), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória que no
que policiais se depararam com o apelante em atitude suspeita nas proximidades da estrada de Oeiras, ocasião em que fizeram a abordagem, e na revista encontraram 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 66g, além de R$ 396,00 e 1 faca tipo peixeira.

Denúncia recebida em 23/05/2013 (ID 5403581)

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (ID 5403577 – pg. 3),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 216/2012
, que constatou o peso líquido de
60,245g (sessenta gramas, duzentos e quarenta e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“Maconha”, distribuídos em 2 tabletes.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 8364497), requer a absolvição por insuficiência de provas; o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8364500), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, (ID 8566002), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Osvaldo Balieiro de Miranda Junior pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia no dia 25/05/2012, o apelante foi preso haja vista
estar em atitude suspeita nas proximidades da estrada de Oeiras, ocasião em que fizeram a abordagem, e na revista encontraram 2 tabletes de maconha pesando aproximadamente 66g, além de R$ 396,00 e 1 faca tipo peixeira.

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado na posse de Osvaldo, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha
Luiz Fernando Cardoso da Silva
afirmou em juízo que o acusado era conhecido no meio policial como a pessoa que transportava drogas para traficantes na cidade de Oeiras. Que no dia dos fatos, estava em diligência e quando avistaram em um local o acusado que conversava com outra pessoa. Que o abordaram e fizeram uma revista pessoal, tendo sido encontrado com o acusado dois tabletes de maconha e mais uma quantia de R$ 396,00 e uma faca tipo peixeira.

A testemunha
Miguel Arcanjo Santa Rosa de Oliveira, em juízo,

confirmou que estava de serviço no dia. Que o acusado já estava sendo monitorado por várias passagens e tinha sido denunciado por negócio de tráfico. Que participou da condução do réu. Que foi encontrada substância entorpecente. Que o acusado sempre foi problemático.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 216/2012
, que constatou o peso líquido de
60,245g (sessenta gramas, duzentos e quarenta e cinco miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“Maconha”, distribuídos em 2 tabletes.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado não justificou a não aplicação da causa de diminuição. Isoladamente não há outras provas que indiquem que o réu dedica-se ao tráfico de drogas, uma vez que após pesquisa nos sistemas Libra e Pje, o apelante só responde criminalmente por este processo.

Assim, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/2 (metade),
tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Osvaldo Balieiro de Miranda Junior
e
lhe dou parcial provimento
para reconhecer a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/2
, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime
aberto
, na qual
substituo por duas penas restritivas de direito
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022